Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727855-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MAX COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - EPP, JOSE LUIZ TOZETTI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão de indeferimento de medidas constritivas atípicas, proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0000054-69.2015.8.07.0001 - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de penhora dos pontos da parte executada em relação aos planos de fidelidade efetuados junto às empresas aéreas pois embora possuam expressão econômica, não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. Neste sentido, colaciono o julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIAS AÉREAS. DIREITOS CREDITÓRIOS DO DEVEDOR DECORRENTE DE PROGRAMA DE MILHAGENS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. PENHORA SOBRE MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. MECANISMO DE CONVERSÃO EM DINHEIRO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto possuam expressão econômica, as ‘milhas aéreas’ não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e instranferível. 2. Recurso Conhecido e não provido". (Acórdão 856238, 20150020026408AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/3/2015, publicado no DJE: 24/3/2015. Pág.: 135) O processo retornará ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 24/04/2023, conforme certificado no ID 208714895. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de penhora dos pontos da parte executada, com relação aos planos de fidelidade (milhas). O Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente a “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (Tema 1.137). Foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II do Código de Processo Civil. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, as Turmas Cíveis do TJDFT têm determinado o sobrestamento dos recursos atinentes à matéria: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO No 1137/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de pedido formulado em fase de cumprimento de sentença, referente à adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1137 pelo STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da afetação do Tema no 1137/STJ, é cabível o sobrestamento do pedido de adoção de medida coercitiva atípica com base no art. 139, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de comportamento de má-fé e de ocultação patrimonial pelo executado, bem como a eficácia da medida pretendida para compelir ao cumprimento da obrigação. 4. O STJ afetou os REsp no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1137), determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, conforme o art. 1.037, II, do CPC. 5. Verificado que o pedido do agravante se insere na matéria controvertida, justifica-se o sobrestamento do feito na origem até o pronunciamento definitivo da Corte Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível o sobrestamento de pedido de adoção de medidas executivas atípicas fundado no art. 139, IV, do CPC, quando a controvérsia está submetida à sistemática dos repetitivos no STJ (Tema no 1137)." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, j. 22.02.2023 (Tema no 1137). (TJDFT, acórdão 2031778, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 20/08/2025). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. TEMA 1137 DO STJ. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa ao devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor.Precedente: REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 4. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1137), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, acórdão 1943779, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 26/11/2024). No caso concreto, o objeto do agravo de instrumento é a possibilidade de adoção de medida atípica na demanda executória (penhora dos pontos da parte executada, em relação aos planos de fidelidade - milhas), matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, em cumprimento à decisão da Corte Superior, é de se suspender o curso do presente recurso, sem prejuízo do prosseguimento da demanda executória na origem em relação à efetivação de outras medidas não relacionados ao tema 1.137 (medidas executivas atípicas). Nesse sentido colaciono o acórdão da e. 1a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO. TEMA 1137 DO STJ. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na decisão paradigma do STJ, relativa ao Tema 1137, houve determinação de suspensão dos feitos que tratem da possibilidade de adoção de medidas atípicas como meio coercitivo para a satisfação do débito. 2. Entretanto, não se extrai qualquer determinação de suspensão da execução em si, no que tange aos meios executivos típicos. 2.1. No caso dos autos, aliado a este entendimento, já houve decisão em grau recursal determinando a continuidade da execução. A despeito da renovação do pedido de adoção de medidas atípicas, em respeito à segurança jurídica e coerência, não se mostra cabível a suspensão integral do feito. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1832311, 07524856120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Suspenda-se o curso processual até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator